Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-95.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003908-95.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON RENATO DE ANDRADE - CPF: 826.020.938-15 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONDENAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE (IEA). CORRETORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. APÓLICE COLETIVA DE CAPITAL GLOBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações para acolher preliminar de ilegitimidade passiva da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens, excluindo-a do polo passivo e extinguindo o processo em seu favor, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI) e acolher preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida por BRASILSEG Companhia de Seguros, anulando a sentença para reabertura da instrução probatória.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não considerar a existência de prova pericial suficiente e encerramento da instrução, a ausência de ciência do segurado sobre cláusulas limitativas com base na Tabela SUSEP, a responsabilidade solidária da corretora nos termos do CDC e a validade de cláusulas restritivas em contrato de adesão sem destaque.

III. Razões de decidir

O aresto enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes ao julgamento, afastando a legitimidade passiva da corretora por ausência de conduta além da intermediação contratual.

Quanto à Tabela SUSEP e cláusulas restritivas, reconheceu-se a necessidade de reabertura da instrução para permitir a produção de prova técnica indeferida na origem, sem que se tenha aplicado cláusulas limitativas de plano.

O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com os objetivos dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento aos Recursos de Apelação para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens, a fim de

excluí-la do polo passivo da lide, extinguindo-se o processo em relação a ela, sem resolução de mérito,

nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida por BRASILSEG Companhia de Seguros,

para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a reabertura da instrução, com a apreciação dos pedidos de diligências e complementação pericial formulados.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto a existência de provas suficientes nos autos, inclusive com laudo pericial homologado e instrução encerrada.

Sustenta a ausência de comprovação da ciência do segurado quanto à cláusula de limitação com base na Tabela SUSEP.

Ressalta a responsabilidade solidária da corretora nos termos do CDC.

Afirma a ocorrência de obscuridade no que tange aos fundamentos jurídicos que autorizariam a aplicação de cláusulas limitativas em contrato de adesão sem destaque ou anuência expressa do consumidor.

Na Contraminuta, a embargada BRASILSEG Companhia de Seguros, pugna pela rejeição dos aclaratórios, tendo em vista que não se verificam vícios a ensejar a integração do julgado, tratando-se de mera tentativa recursal para rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o julgado incorre em omissões, contradições e obscuridades, quanto a participação ativa da corretora no contrato de seguro, apta a justificar sua legitimidade passiva; a suficiência da prova pericial produzida, com encerramento formal da instrução; a ausência de comprovação da ciência do segurado quanto à aplicação da Tabela SUSEP; e a inaplicabilidade de cláusulas limitativas sem destaque, nos termos do CDC.

Todavia, o acórdão embargado apreciou de forma clara, lógica e fundamentada as teses debatidas, enfrentando, de modo suficiente, as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

O aresto foi claro ao afirmar que a BB Corretora atuou exclusivamente como intermediadora da contratação securitária, sem integrar o grupo econômico da seguradora nem participar da regulação do sinistro, o que afasta sua legitimidade passiva
ad causam.

Além disso, não se comprovou nos autos qualquer conduta ativa da embargada que extrapolasse o papel típico de intermediação. A invocação genérica da teoria da cadeia de consumo, sem demonstração concreta de vício na prestação do serviço ou falha no dever de informação, não é suficiente para alterar o fundamento exarado no
decisium
.

Quanto a aplicação da Tabela SUSEP, embora tenha havido laudo pericial judicial, a seguradora teve o pedido de aplicação indeferido, bem como o de juntada da GFIP, elementos considerados essenciais à apuração do valor indenizatório em contrato coletivo de capital global, com cláusula de rateio proporcional à categoria profissional dos segurados.

Em se tratando de seguro com capital global e cláusulas técnicas para cálculo da indenização, a denegação da produção probatória específica antes do julgamento de mérito configura cerceamento de defesa, como corretamente assentado no julgado embargado.

Eventual discordância do embargante quanto a essa conclusão não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração, mas sim inconformismo recursal, a ser deduzido pelos meios processuais próprios.

No mesmo sentido, não prospera a alegação de omissão quanto à suposta ausência de ciência do consumidor sobre cláusulas restritivas. O acórdão não assentou que tais cláusulas foram, de plano, aplicadas ao caso concreto, mas apenas reconheceu a necessidade de nova instrução para se apurar, com base em documentos e critérios técnicos, os elementos indispensáveis à apuração do
quantum
indenizatório.

Assim, não houve imposição direta da cláusula de rateio nem de aplicação da Tabela SUSEP, mas sim reconhecimento de que tais matérias demandam prova técnica não produzida, razão pela qual se impôs a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025